Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA DA ESCALADA. VESTÍGIO DE ÓBVIA COMPREENSÃO. DISPENSA DA PROVA TÉCNICA. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando a escalada é de óbvia percepção, como na hipótese em que o acusado invadiu o lote da vítima mediante a escalada de um muro de mais de três metros de altura e através de um vão localizado no telhado do imóvel adjacente.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis quando os antecedentes do réu são desfavoráveis, não indicando que essa substituição seja suficiente para a prevenção e repressão de delitos, conforme vedação contida no inciso III do art. 44 e no inciso II art. 77, ambos do Código Penal.
4. Recursos conhecido e não provido.